Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). No ponto, o embargante apontou, em tese, contradição e obscuridade no acórdão, declinando suas razões de inconformismo, preenchendo, pois, pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração. Se houve ou não os vícios mencionados, trata-se de ponto a ser enfrentado no mérito.
2. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. Obscura, por sua vez, é a decisão incompreensível.
3. No caso, o acórdão apreciou todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, sustentando conclusão fundamentada, coerente, clara e inteligível no sentido da rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, interpretando-se postulação do embargante, à luz do princípio da boa-fé (artigos 5o e 322, §2o, CPC), concluindo-se pelo conhecimento da apelação e da efetiva análise da pretensão nela veiculada; atentando-se, sobretudo, ao princípio constitucional do acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, CF). 3.1. Da mesma forma, bem fundamentada as razões de decidir que levaram a refutar argumento do embargante no sentido de ter sido aplicada na sentença descriminante putativa por erro de tipo, ainda que implicitamente.
4. Não há, assim, contradição ou obscuridade a serem sanadas, questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Rejeitada preliminar de não conhecimento; embargos de declaração conhecidos e, no mérito, não providos.